Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-91.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000729-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANGELA FERRACA ROQUETTE - CPF: 502.484.729-68 (RECORRENTE), LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR,

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INÚMERAS TENTATIVAS DE REMARCAR A PASSAGEM AÉREA. AUSÊNCIA DE ATENTIMENTO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1.
Recurso inominado. Reputa-se indevida a cobrança de multa quando inexiste a responsabilidade do consumidor para a extinção do contrato transporte aéreo, restituição integral dos valores pagos na aquisição de passagens aéreas.

2. O dano moral decorrente da ausência de solução do problema administrativamente, acarretando no desvio do tempo destinado às suas atividades existenciais (trabalho, estudo, lazer), para tentar solucionar a conduta abusiva.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Rosangela Ferraca Roquette em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa Decolar ao ressarcimento de 95% (noventa e cinco por cento) do valor de
R$ 3.660,43 (três mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e três centavos)
, correspondente à quantia despendida na aquisição de passagem aérea não usufruída em razão das medidas de restrição no enfrentamento da pandemia por Covid-19, julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais.

Inconformada, a parte Reclamante pleiteia a reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada ao ressarcimento integral do débito e, ainda, seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar se a parte Recorrida possui a obrigação de restituir integralmente os valores dispendidos na aquisição de bilhetes de transporte aéreo, cujo voo foi cancelado e solicitada a remarcação durante a crise sanitária mundial causada pela pandemia do Covid-19 e, ainda, se a ausência de resposta sobre a disponibilidade de acento para a remarcação do voo, solicitada seis meses antes da data agendada, caracteriza danos morais passíveis de indenização.

Consta dos autos que a reclamante adquiriu um pacote de viagens da requerida, programada para a cidade de João Pessoa/PB, com previsão de embarque em 06/04/2020 e retorno em 11/04/2020. Entretanto, em 07/03/2020, foi informada pela requerida que o voo havia sido cancelado, quando lhe foi dada a oportunidade de remarcar a viagem. Assim, a autora remarcou o voo para 13/10/2020.

Apesar de solicitar a remarcação, não houve atendimento por parte da ré até a data escolhida, de modo que solicitou o cancelamento do pacote e o ressarcimento dos respectivos valores. A este respeito, a reclamada informou que haveria cobrança de multa contratual, o que a autora entendeu ser indevida.

Desse modo, postulou pela indenização por danos materiais no valor despendido para aquisição de novas passagens, bem como compensação pelo dano moral à sua honra, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida a restituir 95% (noventa e cinco por cento) do valor pago, autorizando o desconto do montante de 5% (cinco por cento) a título de multa contratual.

Compulsando os autos, verifico que se encontra demonstrada a falha na prestação de serviços da requerida, uma vez que, a impossibilidade de cumprir o contrato, da forma como convencionada, ainda que em razão da pandemia COVID-19, não afasta a responsabilidade de remarcar a viagem ou ressarcimento o valor pago.

A Lei n. 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, em seu art. 2o dispõe que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de reservas em decorrência da pandemia, o prestador de serviços não será obrigado a ressarcir desde que assegure a remarcação (Inciso I). Todavia, no caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha sido dada a oportunidade de remarcação da viagem, após a escolha da data, a recorrida não promoveu a devida alteração da passagem aérea.

Na análise dos autos, verifica-se inúmeras tentativas de obtenção de resposta nos canais de atendimento disponibilizado pela recorrente, conforme protocolos e e-mails anexos à inicial, sem qualquer resolução administrativa pela parte recorrida.

Aliás, ressalte-se que a Reclamante enviou um e-mail em 03/04/2020, solicitando a remarcação da passagem para o dia 13/10/2020 e a respectiva resposta somente foi enviada em 06/11/2020, ou seja, após sete meses da solicitação e após a data indicada para o voo remarcado (id. 94275964), cujo teor limitou-se a orientar a reclamante para proceder nova remarcação do voo, uma vez que já havia passada a data previamente agendada (13/10/2020), demonstrando, assim, total menosprezo da empresa aérea em relação ao consumidor.

Assim, não tendo a recorrida cumprido com a obrigação inicialmente assumida de remarcar as passagens aéreas, deverá restituir o valor recebido integralmente à consumidora, pois, embora não se desconheça os problemas causados pelo agravamento da crise sanitária decorrente da pandemia do Covid-19, tal situação, por si só, não é suficiente para justificar a demora de mais de sete meses para responder a um pedido de confirmação da remarcação de voo, cuja data da resposta, repito, ocorreu após a própria data indicada para o voo remarcado, hipótese que autoriza a resolução contratual.

Nesse contexto, o abatimento da multa de 5% (cinco por cento) reputa-se indevida, pois a rescisão contratual decorre da ausência de prestação do serviço contratado, inexistindo responsabilidade do consumidor de arcar com multa sem ter dado causa para a extinção do contrato.

Com relação ao pedido de indenização por danos morais, conforme alhures narrado, resta evidente a falha na prestação de serviço, respondendo o fornecedor, independentemente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta indevida e injusta, o que restou devidamente comprovada nos autos, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, o cancelamento do pacote de viagem contratado, sem o devido atendimento tempestivo à recorrente para a remarcação passagem aérea, que aguardou por mais de 07 (sete) meses sem resposta, apesar das inúmeras tentativas de solução administrativa, ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da recorrente.

No que diz respeito ao montante da indenização por danos morais, é consabido que a fixação do seu valor não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador determiná-lo em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, a fim de estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, infere-se que a gravidade da conduta ilícita e a extensão do prejuízo causado, agregado a capacidade financeira das partes, arbitro o valor da indenização por danos morais em
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
quantia razoável e adequada, não implicando ônus excessivo a empresa recorrida, tampouco enriquecimento sem causa da recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida a restituir integralmente os valores das respectivas passagens aéreas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
),
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE desta data e juros legais a contar da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao
douto Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
, posto que no presente caso deve ser aplicado o entendimento do art. 3°, §3°, da Lei 14.034/2020, inexistindo ato ilícito por parte da companhia aérea ao realizar a cobrança de penalidades contratuais, já que o cancelamento do voo e o pedido de reembolso ocorreram no ano de 2020.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021